Tribunal: CARF
Processo: 10880.662084/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.662084/2012-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.550 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
REINTEGRA
Recorrente
BRASILATA S.A EMBALAGENS METÁLICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora, para: (a) verificação dos arquivos não
pagináveis dos registros contábeis em cotejo aos documentos já acostados aos autos em
manifestação de inconformidade; (b) verificação dos documentos colacionados nos autos que
apontem a diferença de datas entre o registro da DDE e a emissão da NF, bem como se
respectivas operações são condizentes com os requisitos impostos pelo Decreto no 7.633; (c)
após as verificações indicadas, confecção de relatório circunstanciado que aponte se houve
efetiva exportação (averbação do embarque) das mercadorias discutidas, ainda que tenha havido
um desencontro de NCMs; (d) após realizados esses procedimentos, elaboração de relatório
fiscal, facultando à recorrente o prazo de 30 para pronunciar-se acerca dos resultados obtidos,
nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; (e) após manifestação da
recorrente, restituir os autos ao CARF, para prosseguimento do rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Campos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório constante à decisão de primeira
instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da não homologação
das compensações solicitadas no presente processo no montante de R$ 92.663,42, todo
fundado no suposto crédito do REINTEGRA referente ao 2o trimestre do anocalendário
de 2012. Enquadramento legal citado: Art. 1o a 3o da Lei no 12.546, de 2011;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.662084/2012-15
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.550 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.662084/2012-15

Decreto no 7.633, de 2011; Instrução Normativa RFB no 900, de 2008; Art. 74 da Lei
9.430, de 1996.
O crédito refere-se ao PER/DCOMP 25815.06792.261112.1.5.17-6353, cujo Despacho
Decisório apontou as seguintes inconsistências (fls. 132 e ss): Nota Fiscal não
discrimina produto com direito ao Reintegra (B)
Os produtos que dão direito ao Reintegra, identificados pelo código NCM, estão
relacionados em ato normativo do poder executivo, e nenhum dos produtos
discriminados na Nota Fiscal se enquadra no rol de produtos relacionados na ficha Bens
Exportados do PER/DCOMP que dão direito ao crédito.
Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação (O)
A Nota Fiscal correspondente aos produtos exportados é documento necessário para o
registro da Declaração de Exportação. Portanto, Nota Fiscal com data de emissão
posterior à data de registro da Declaração de Exportação não é documento hábil para
comprovação da exportação dos produtos nela discriminados.
Fabricante não consta do Registro de Exportação (R)
A identificação do fabricante do produto exportado consta do Registro de Exportação.
Nas operações de exportação direta, o emitente da Nota Fiscal é o titular do Registro de
Exportação e, nas operações de exportação por Empresa Comercial Exportadora, o
emitente da Nota Fiscal deve constar entre os fabricantes indicados no Registro de
Exportação. O emitente da Nota Fiscal informada não consta como fabricante no
Registro de Exportação a ela vinculada no PER/DCOMP.
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal (T)
No Registro de Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é
identificado pelo código NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de Exportação no
PERDCOMP não consta produto correspondente ao identificado no Registro de
Exportação.
A contribuinte cientificada em 17/01/2013 (fl.131) apresentou manifestação de
inconformidade de fls.136 e ss em 15/02/2013 contestando a decisão administrativa
com os seguintes argumentos:
De antemão, a requerente informa que não se opõe quanto à glosa docrédito sob o
Código B (Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra), visto que esta
Nota Fiscal foi incluída por erro na contabilização dos crédito
Em preliminar, alega que não foi intimada a prestar esclarecimentos, o que contraria o
disposto no art.65 da IN SRF no 900/2008 (atual IN RFB no 1.300/2012), o que torna o
presente ato nulo;
No mérito, esclarece que apenas possui a obrigação de comprovar as vendas para a
empresa exportadora (ECM), o que foi efetuada mediante a apresentação das notas
fiscais de venda. Esta detém o ônus de comprovar os requisitos do REINTEGRA;
Passa a analisar cada uma das glosas apontadas pela fiscalização:
(R) –Fabricante não consta do Registro de Exportação.
Informa que retificou, junto a ECM os registros de exportação para incluir seu nome
como fabricante.(docs. 2T11; 2T20; 2T21; 2T22; 2T29; 2T32; 2T37; 2T42; 2T43, 2T4,
2T46; 2T50; 2T54; 2T58; e 2T60)
(T) – Produto de Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
Esclarece que o código NCM 7320.21.90 é utilizado pela requerente no momento da
venda para ECM, está incluído no capítulo 73 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados, sob o nome Outros; e a ECM, no momento em que realiza a
exportação desse mesmo produto utiliza o código NCM 7310.29.90, também
denominado Outros, visto que seus clientes no exterior entendem que esse é o Código
correto. Afirma que todos as mercadorias forma regularmente exportadas.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.550 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.662084/2012-15

(O) Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação
Alega não haver nenhum óbice para se registrar a Declaração de Exportação no sistema
anteriormente à emissão da própria nota. Alega que tal procedimento foi adotado para
agilizar os tramites burocráticos. Reafirma que toda documentação comprova que todas
as mercadorias foram devidamente exportadas.
Ao final requer a homologação do crédito pleiteado.
É o relatório.
A 12a Turma da DRJ/SPO, em 19 de setembro de 2019, mediante Acórdão no 16-
89.735, decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, e manutenção da glosa
dos créditos pleiteados, embasada pelos seguintes argumentos: i) não há que se falar em nulidade
porque a intimação do contribuinte quanto aos esclarecimentos sobre o crédito em momento
prévio ao despacho decisório não é obrigatória, e a autoridade fiscal não o fez porque considerou
os documentos e informações prestados suficientes para análise; ii) no mérito, quanto ao
fabricante que não consta do RE, foi constatada a retificação de tais documentos junto a ECM
para incluir seu nome como fabricante, reconhecendo-se o crédito de R$ 31.220,40; iii) quanto
ao produto de RE que não consta na NF, afirma que a própria interessada reconhece a diferença
de NCMs, uma das condições para fazer jus ao crédito; iv) Quanto à DDE emitida antes da NF,
afirmou que esta é imprescindível para o registro e possibilita o controle aduaneiro das
mercadorias, que tem prejuízo irreparável nesse fluxo da saída das mercadorias do território
nacional.
O contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário, de forma tempestiva, no qual
defende, em síntese: no mérito, iii) a lei não impõe outros requisites além da pessoa jurídica
produzir bens manufaturados no Brasil, e que esses bens sejam por ela exportados ou vendidos a
empresas comerciais exportadoras (ECE) com fim específico de exportação; iv) ambos NCMs
equivocados constam no Decreto 7.633, e se enquadram no REINTEGRA, embora se trate dos
mesmos bens, adotada classificação de mesmo gênero, apenas espécies diferentes; v)
demonstram através dos registros contábeis – além do pleito pela juntada da prova em sede de
Recurso Voluntário, a efetiva exportação dos bens vendidos; e vi) não há impedimento legal de
registrar a DDE antes da emissão da NF, e que foram juntados documentos nos autos (Nota
Fiscal de venda para trading; nota fiscal da trading; Declaração de Exportação; e Registro de
Exportação) para comprovar a efetividade das exportações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro
A controvérsia reside nos seguintes pilares argumentativos: i) o aceite de provas
em sede de Recurso Voluntário; ii) quais os requisitos necessários para usufruto do
REINTEGRA, se aqueles constantes apenas no Decreto 7.633, ou além disso, nas infranormas da
Secretaria da Receita Federal; iii) definidos os requisitos, a verificação probatória do processo
administrativo fiscal para conferência de sua satisfação, com objetivo de seguir pela manutenção
da glosa ou reconhecer o direito creditório pleiteado; e iv) definir se é possível registrar o DDE
antes da emissão da NF, e se por tal razão, o crédito poderia ser glosado.
Pois bem.
Do aceite de provas em Recurso Voluntário
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.550 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.662084/2012-15

Acredito que a discussão sobre a existência do crédito nos termos do
REINTEGRA - e consequentemente, da glosa posterior, deve ser pautada nos documentos
juntados no processo administrativo pelo contribuinte na manifestação de inconformidade e no
Recurso Voluntário.
E, expressamente, aceito as provas no Recurso apresentado à presente segunda
instância, com base nas seguintes considerações, que inicio no artigo 16, do Decreto
70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.550 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.662084/2012-15

No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite, especialmente porque
as provas que foram juntadas são documentos hábeis a elidir a argumentação trazida em decisão
de primeira instância, e especialmente, comprovar a afirmação posta pelo contribuinte.
Superado o aceite da prova em sede de Recurso Voluntário – e o faço aqui, de
forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material e ao entendimento já esposado na
CSRF, os documentos devem ser analisados.
Dessa forma, entendo – pelas razões expostas, pela conversão do presente
processo em diligência, para verificação:
. Dos arquivos não pagináveis dos registros contábeis em cotejo aos documentos
já acostados aos autos em manifestação de inconformidade;
. Dos documentos colacionados nos autos que apontem a diferença de datas entre
o registro da DDE e a emissão da NF, bem como se respectivas operações são condizentes com
os requisitos impostos pelo Decreto 7.633;
. Verificados tais documentos, que seja confeccionado relatório circunstanciado
que aponte se houve efetiva exportação (averbação do embarque) das mercadorias aqui
discutidas, ainda que tenha havido um desencontro de NCMs.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.550 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.662084/2012-15

Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro – Relatora.

Fl. 759
DF CARF MF
Original